Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000758-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES (AGRAVADO), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (AGRAVANTE), JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (AGRAVADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000758-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.

AGRAVADO: JARBAS LEITE FERNANDES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR EXECUTADO ESTABELECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM - AUSÊNCIA DE PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO – CÁLCULO ELABORADO PELO APLICATIVO DA PÁGINA DO TJDF – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo parâmetros definidos no julgado que possibilitam a apuração do valor da condenação, e se a executada não demonstra qualquer irregularidade e nem o montante que entende devido, o
decisum
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento da Sentença por ausência de planilha detalhada do débito deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000758-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA

AGRAVADA: JARBAS LEITE FERNANDES, ANTONIO LUIZ

FERREIRA DA SILVA e LEANDRO ALVES DE

OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1000758-81.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Interdito Proibitório e determinou a penhora
on-line
.

A agravante alega que os agravados não instruíram o pedido com a planilha do débito pormenorizada, mas limitaram-se a apresentar um cálculo resumido, sem especificar os critérios usados para chegar ao saldo final, sendo inapropriado o demonstrativo.

Efeito suspensivo indeferido (id 32010960 – pág. 01).

Contraminuta no id 35315951 – pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000758-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.

AGRAVADO: JARBAS LEITE FERNANDES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, a agravante recorre da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a penhora
on-line.

Neste caso, é desnecessário a planilha pormenorizada do débito visto que se trata de honorários advocatícios de R$300.000,00, confirmados por esta Câmara na
AP

0002639-89.2008.8.11.0046;
basta, apenas o mero cálculo aritmético.

Os agravados pleitearam o Cumprimento do
decisum
07 dias após o trânsito em julgado,
e a apuração se deu pelo aplicativo disponibilizado na página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme apresentado no id 30853495 – pág. 01.

Não obstante o estabelecido o art. 524 do CPC, a tendência do Direito Processual Civil, com amparo na Emenda Constitucional no 45/2004, é a instituição da celeridade na tramitação dos processos e a ampliação do acesso à justiça como princípios basilares da prestação jurisdicional do Estado Democrático de Direito, em oposição ao formalismo exacerbado.

Assim, havendo parâmetros definidos no julgado que possibilitam a apuração do valor da condenação, e se
a agravante não demonstrou qualquer irregularidade e nem o montante que entende devido,
impõe-se a manutenção do entendimento firmado na primeira instância.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020